Tribunal: TJMT
Processo: 1024958-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024958-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[O. M. K. - CPF: 077.665.521-32 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), M. M. K. - CPF: 094.722.491-24 (APELANTE), A. M. K. - CPF: 107.078.001-45 (APELANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENORES IMPÚBERES. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO. MENORES IMPÚBERES. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS COM PERNOITE EM AEROPORTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por menores impúberes, com idades de três, quatro e seis anos, representados por seu genitor, em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo e ausência de assistência material adequada.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade da justiça aos menores apelantes deve ser mantida ou revogada; (ii) verificar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; (iii) determinar se o cancelamento unilateral de voo, aliado ao atraso superior a seis horas e à ausência de assistência material adequada a menores impúberes, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; (iv) estabelecer se a situação vivenciada pelos apelantes transcendeu o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetivo dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O direito à gratuidade da justiça possui natureza individual e personalíssima e tratando-se de demanda proposta por menores impúberes, a jurisprudência reconhece a presunção relativa de incapacidade econômica, não sendo exigível a demonstração da situação financeira dos representantes legais.

4. O princípio da dialeticidade recursal exige fundamentação que se contraponha aos motivos da decisão impugnada e os apelantes impugnaram especificamente o fundamento central da sentença, demonstrando que o atraso superior a seis horas, aliado à ausência de assistência material e ao fato de envolverem menores impúberes, configura situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes subsume-se inequivocamente ao regime consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prescinde da demonstração de culpa e exige apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano experimentado e do nexo causal entre ambos.

6. O contrato de transporte aéreo constitui obrigação de resultado, impondo à companhia transportadora o dever de conduzir o passageiro ao destino contratado no horário previamente ajustado. O cancelamento unilateral do voo, sem aviso prévio adequado, configura descumprimento manifesto da obrigação contratual assumida.

7. A alegação de alteração da malha aérea não constitui excludente de responsabilidade civil, porquanto se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, inserindo-se no âmbito da organização empresarial como circunstância previsível e evitável mediante adequado planejamento operacional.

8. A Resolução no 400/2016 da ANAC estabelece deveres graduais de assistência material conforme o tempo de espera, compreendendo comunicação a partir de uma hora, alimentação a partir de duas horas e hospedagem a partir de quatro horas de atraso, que a apelada não comprovou ter cumprido, violando flagrantemente os direitos dos consumidores.

9. A situação adquire gravidade exponencial quando se considera que os apelantes eram, à época dos fatos, menores impúberes com idades de três, quatro e seis anos, submetidos a permanecer toda a madrugada no saguão aeroportuário sem amparo material adequado, configurando tratamento incompatível com a dignidade assegurada às crianças pelos artigos 15 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, caracterizando violação aos direitos da personalidade.

10. O dano moral configura-se
in re ipsa
nas hipóteses de cancelamento injustificado de voo com ausência de assistência adequada, prescindindo de prova específica do abalo psicológico, consoante reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

11. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e a necessidade de que a condenação cumpra simultaneamente as funções compensatória e pedagógica.

12. Considerando os precedentes jurisprudenciais desta Corte e as peculiaridades do caso concreto, arbitra-se a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada apelante, montante que se revela adequado e proporcional aos transtornos experimentados.

IV. Dispositivo e tese

13. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

"1. A gratuidade da justiça pleiteada por menores impúberes não pode ser condicionada à demonstração de insuficiência de recursos de seus representantes legais, porquanto o direito ao benefício possui natureza personalíssima e a hipossuficiência econômica dos menores é presumida. 2. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentação contraposta aos motivos da decisão impugnada, demonstrando as razões pelas quais se pretende a reforma do julgado. 3. O cancelamento unilateral de voo sem aviso prévio adequado, aliado à ausência de assistência material durante atraso superior a seis horas envolvendo menores impúberes, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável. 4. A alteração da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV, V e X; CC, arts. 186, 393, parágrafo único, 406, § 1o, 737 e 927; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 85, § 2o e 11, 99, §§ 2o, 3o e 6o, 373, II, 487, I e 1.010, III; Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 15 e 18; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 12, 20 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.10.2014; STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018; STJ, REsp 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.256.063/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16.10.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1.000.107-11.2024.8.11.0032, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025; TJ-MT, Apelação Cível 1.021.177-09.2022.8.11.0015, Rel. Des.a Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
O.M.K., M.M.K.
e
A.M.K.
, todos menores representados por seu genitor
OMAR KHALIL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
“ação de indenização por danos morais”
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais movida em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os autores interpuseram tempestivo recurso de apelação, conforme razões recursais (ID 309983351), suscitando a tempestividade do recurso e pleiteando o reconhecimento de isenção do recolhimento do preparo recursal em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

No mérito, os apelantes sustentam que a sentença não agiu com o costumeiro acerto ao deixar de analisar detidamente todos os fatos do feito. Argumentam ao contrário do decidido, restou fartamente comprovada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo pela companhia demandada, na medida em que foram submetidos, inclusive crianças de três a seis anos de idade, a permanecerem durante toda a madrugada em aeroporto, em razão do cancelamento do voo de Guarulhos/SP a Cuiabá/MT, ocorrido no dia 28 de janeiro de 2023, sem qualquer amparo material, hospedagem ou alimentação. Aduzem que a empresa não observou o dever legal de assistência previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC, tampouco demonstrou motivo de força maior hábil a afastar sua responsabilidade objetiva, fundada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustentam que o estresse gerado pelo atraso superior a seis horas afetou menores com idades entre três e seis anos, que permaneceram durante toda a madrugada no saguão do aeroporto de Guarulhos sem qualquer auxílio com alimentação ou hospedagem por parte da apelada. Invocam a Resolução no 400/2016 da ANAC, que estabelece o dever da companhia aérea de oferecer assistência material gradual conforme o tempo de espera, incluindo comunicação a partir de uma hora, alimentação a partir de duas horas e acomodação ou hospedagem a partir de quatro horas de atraso. Afirmam que a apelada simplesmente ignorou tal determinação, demonstrando total descaso com os consumidores.

Sustentam que a conduta omissiva da apelada configura ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 187 do Código Civil, caracterizando falha na prestação do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Destacam que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, independendo da existência de culpa. Argumentam que a situação vivenciada pelos menores extrapolou o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeiro dano moral pela violação aos direitos da personalidade e aos direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente os artigos 15 e 18 da Lei Federal no 8.069/1990, que garantem às crianças o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento.

Refutam o argumento da apelada de que a alteração da malha aérea configuraria caso fortuito ou força maior excludente de responsabilidade, sustentando que tal circunstância constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo suficiente para exonerar a companhia aérea da obrigação de indenizar. Afirmam que os requisitos essenciais para caracterização da responsabilidade civil estiveram presentes no caso em apreço, quais sejam, ato ilícito, nexo causal e dano, em virtude da ineficiente prestação de serviços ofertados aos consumidores.

Mencionam, ainda, que as bagagens dos autores foram extraviadas temporariamente pela companhia aérea, sendo devolvidas apenas dois dias após a chegada em Cuiabá/MT, circunstância que também enseja reparação por danos morais e avulta a necessidade de reforma da decisão singular.

Pleiteiam, assim, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos morais, sugerindo o arbitramento do valor em patamar compatível com precedentes jurisprudenciais análogos, não inferior a R$ 10.000,00 por autor.

Em contrarrazões apresentadas no ID 309983356, a
LATAM AIRLINES GROUP S/A
requereu, preliminarmente, o
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
formulado pelos apelantes, alegando que estes não comprovaram de modo a hipossuficiência financeira.

Arguiu, ainda,
inépcia recursal
por violação ao princípio da
dialeticidade
, sustentando que os apelantes não impugnaram de forma específica os fundamentos que levaram à decisão recorrida, limitando-se a reiterar alegações genéricas sem rebater diretamente os motivos que ensejaram o desfecho da sentença. No mérito, a apelada sustenta que não houve qualquer ato ilícito de sua parte, afirmando que o atraso do voo decorreu de
alteração da malha aérea
, circunstância que foge ao seu controle e caracteriza caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade civil nos termos dos artigos 393, parágrafo único, e 737 do Código Civil, bem como do artigo 256, § 1o, inciso II, da Lei no 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica). Afirma que prestou toda a assistência material devida aos passageiros durante o período de espera, realizando a reacomodação gratuita em voo subsequente conforme previsto na Resolução no 400 da ANAC e no contrato de transporte aéreo aceito e firmado pelos apelantes, de modo que não há dano indenizável, posto que o contrato foi integralmente cumprido com a chegada ao destino final. Ressalta, então, que o desconforto experimentado pelos passageiros se insere no âmbito dos meros dissabores da vida moderna, incapazes de ensejar dano moral.

Subsidiariamente, caso seja dado provimento ao recurso, requer que a condenação seja fixada em valor pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme a prática dos Tribunais em casos semelhantes.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou parecer (ID 325095877), manifestando-se pelo provimento do recurso de apelação, consignando se tratar de relação de consumo regida pela Lei no 8.078/90, especialmente por seu artigo 14, caput, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
O.M.K., M.M.K.
e
A.M.K.
, todos menores representados por seu genitor
OMAR KHALIL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
“ação de indenização por danos morais”
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais movida em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente. Presentes, portanto, os requisitos de tempestividade e regularidade formal, passo a análise das preliminares suscitadas.

·

IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A apelada, em suas contrarrazões, impugnou o deferimento do benefício da gratuidade da justiça aos apelantes, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Sustentou que a presunção de veracidade conferida à declaração de pobreza é relativa, sendo insuficiente para a concessão da gratuidade judicial quando existem nos autos elementos que indicam a capacidade da parte de prover as despesas do processo. Argumentou que não basta aos requerentes alegar que não têm condições para arcar com o ônus do processo, sendo necessária a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, conforme exigido pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A preliminar não merece acolhida.

Com efeito, o direito à gratuidade da justiça possui natureza individual e personalíssima, vinculando-se diretamente ao beneficiário. No caso vertente, trata-se de demanda proposta em nome de menores impúberes, situação em que a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a presunção relativa de incapacidade econômica.

Nos termos do artigo 99, § 6o, do Código de Processo Civil, o direito à gratuidade da justiça é personalíssimo, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor. Contudo, isso não significa que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. A hipossuficiência econômica de menores é presumida, considerando a natureza social da gratuidade da justiça e sua vinculação ao princípio constitucional do acesso à jurisdição.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.
3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.
4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício.
6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 2055363 MG 2023/0053461-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

No caso dos autos, os apelantes são menores impúberes, sendo presumida sua incapacidade civil e econômica. A apelada não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que afastasse tal presunção, limitando-se a argumentar genericamente sobre a necessidade de comprovação da hipossuficiência. Assim, tendo em vista a ausência de elementos concretos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência dos menores, deve ser mantido o deferimento do benefício da gratuidade judiciária.

REJEITO
, portanto, a preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça.

·

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada arguiu, ainda, inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que os apelantes não impugnaram de forma específica os fundamentos que levaram à decisão recorrida, limitando-se a reiterar alegações genéricas sem rebater diretamente os motivos que ensejaram o desfecho da sentença. Afirmou que, nos termos do princípio da dialeticidade que rege os recursos, cabe à parte apelante impugnar de maneira clara e objetiva todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma argumentativa e fundamentada que o julgamento proferido pelo juízo a quo merece reforma.

A preliminar não prospera.

O recurso de apelação, conforme determina o artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, deve conter as razões de fato e de direito que fundamentam o pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente fundamentação que se contraponha aos motivos da decisão impugnada, demonstrando as razões pelas quais entende ser cabível a reforma do julgado. Contudo, não se exige que o recorrente esgote todos os argumentos possíveis ou que utilize linguagem diversa daquela empregada nas peças anteriores, desde que a fundamentação da decisão seja efetivamente enfrentada.

No caso vertente, os apelantes manifestaram inconformismo fundamentado, apresentando razões jurídicas e fáticas voltadas à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. A peça recursal não se limitou a reproduzir argumentos genéricos, mas apontou, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entende que a decisão singular merece reforma, demonstrando a inadequação do julgamento à luz dos fatos comprovados nos autos e do direito aplicável à espécie.

Ademais, a jurisprudência já se manifestou no sentido de que a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da apelação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido impugnada. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum.

Nesse sentido,

"APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA ILÍCITA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada. 2. (...). 4. RECURSO DO RÉU PROVIDO E APELO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO." (TJ-DF 07036945220238070003 1769361, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 10/10/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença. 4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)"

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REEXAME DAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da apelação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido impugnada. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022.2. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte a quo não conheceu do agravo interno do Distrito Federal ao fundamento de que houve mera reprodução das razões da apelação, as quais já teriam sido combatidas no âmbito da decisão monocrática impugnada.Contudo, não indicou quais teriam sido os fundamentos não impugnados, senão que houve apenas a reiteração das razões já elencadas no apelo.3. Devem os autos retornar à origem para que o tribunal de origem possa aferir se os fundamentos da decisão agravada foram enfrentados nas razões do agravo interno, ainda que tirados da reprodução das razões da apelação, sobretudo porque dizem respeito, também, à interpretação da ressalva à modulação dos efeitos do Tema 1.093 da repercussão geral, alegando o recorrente que o STF teria consignado expressamente que as ações ajuizadas até 24.2.2021 estariam abrangidas pela ressalva, o que não seria o caso dos autos no qual a ação foi ajuizada em 28.2.2021, sendo certo que o não conhecimento do recurso na origem inviabiliza o exame da questão de fundo no âmbito dos tribunais superiores em razão da ausência de prequestionamento.4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2085615 DF 2023/0244912-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)"

Ademais, evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie, conforme decidido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no Acórdão 1342385, 07043092220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021.

No caso vertente, os apelantes impugnaram especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de comprovação de dano moral indenizável. Demonstraram, de forma fundamentada, que o atraso superior a seis horas, aliado à ausência de assistência material adequada e ao fato de envolverem menores impúberes, configura situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetivo dano moral. Apontaram, ainda, violação à Resolução no 400 da ANAC e ao Código de Defesa do Consumidor, invocando precedentes jurisprudenciais que amparam sua pretensão.

REJEITO
, portanto, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e conheço do recurso.

·

DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares e conhecido, passo à análise do mérito recursal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Os apelantes, na qualidade de destinatários finais dos serviços de transporte aéreo prestados pela apelada, enquadram-se no conceito de consumidores previsto no artigo 2o da Lei no 8.078/90, enquanto a apelada, fornecedora de serviços de transporte aéreo, subsume-se ao conceito de fornecedor estabelecido no artigo 3o do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prescinde da demonstração de culpa, exigindo-se apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano experimentado pelo consumidor e do nexo de causalidade entre ambos. Somente se exonera o fornecedor de tal responsabilidade mediante a demonstração de que o defeito inexiste, que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou que ocorreu caso fortuito ou força maior externos à atividade empresarial.

No âmbito do contrato de transporte, o Código Civil estabelece, em seu artigo 737, que
"o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior".

Com efeito,

“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.). (...)." (STJ
RESP 151401 SP
3a T. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros DJU01.07.2004 p. 188 JCDC. 6 JCDC. 6. VIJCDC.

Portanto, evidencia-se que a obrigação assumida pelo transportador é de resultado, consistindo em conduzir o passageiro ao destino contratado, no horário previamente ajustado, com segurança e pontualidade. O descumprimento de tal obrigação configura inadimplemento contratual, ensejando o dever de indenizar os prejuízos daí decorrentes.

No caso vertente, restou plenamente demonstrado que os apelantes adquiriram passagens aéreas para o trajeto Salvador/BA a Cuiabá/MT, com partida prevista para as 19h30 do dia 28/01/2023 e chegada ao destino às 00h20 do dia 29/01/2023, com escala programada em Guarulhos/SP. O primeiro trecho da viagem, entre Salvador e Guarulhos, transcorreu conforme o planejado, sem qualquer intercorrência.

Todavia, ao se dirigirem ao portão de embarque no aeroporto de Guarulhos para o voo com destino a Cuiabá, os apelantes foram surpreendidos com a informação de que o voo havia sido cancelado. Após aguardarem orientações da companhia aérea, foram informados que somente embarcariam no voo que partiria às 06h05 do dia 29/01/2023, com chegada prevista em Cuiabá às 07h15 da mesma data.

Tal situação acarretou atraso de aproximadamente seis horas em relação ao horário originalmente contratado, obrigando os apelantes a permanecerem no aeroporto de Guarulhos durante todo o período noturno, compreendendo a madrugada do dia vinte e nove de janeiro. É relevante destacar que os apelantes eram, à época dos fatos, crianças com idades de três, quatro e seis anos, que se encontravam em companhia de seus genitores.

O cancelamento do voo e a consequente alteração unilateral do horário contratado, sem aviso prévio adequado aos passageiros, representa descumprimento manifesto do contrato de transporte firmado entre as partes. A obrigação da companhia aérea não se resume a transportar o passageiro ao destino contratado, mas fazê-lo no horário previamente ajustado, respeitando a legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento do pactuado.

A apelada não contestou efetivamente esses fatos, limitando-se a alegar que o cancelamento decorreu de alteração da malha aérea e que teria prestado a assistência material devida. Contudo, a alegação de alteração da malha aérea não constitui excludente de responsabilidade civil, porquanto se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

A distinção entre fortuito interno e fortuito externo é fundamental para a delimitação da responsabilidade civil do fornecedor de serviços. O fortuito interno relaciona-se com a organização da empresa, ligando-se aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor de serviços. Já o fortuito externo é estranho à atividade empresarial, constituindo evento totalmente alheio ao processo de fornecimento de serviços, como catástrofes naturais, atos de terceiros ou do próprio consumidor.

A alteração da malha aérea, ainda que determinada por órgãos reguladores ou decorrente de necessidades operacionais da companhia, insere-se no âmbito da organização empresarial, constituindo risco inerente à atividade de transporte aéreo. Trata-se de circunstância previsível e evitável mediante adequado planejamento operacional, não se caracterizando como evento externo, imprevisível e inevitável apto a romper o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e o dano experimentado pelo consumidor.

Nesse sentido,

"EMENTA RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A alegação de alteração de malha aérea que resultou no cancelamento do voo, fazendo com que a passageira chegasse ao destino final com atraso de aproximadamente 06 (seis) horas em relação ao voo contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada. A empresa de aviação que permite o cancelamento/atraso do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1057547-92.2023.8.11.0001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)"

"EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE 12 HORAS– PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. A alteração da malha aérea, ainda que comprovada (o que não é o caso dos autos), configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência. O atraso de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há perda de conexão, e realocação com atraso de 12 horas para chegada ao destino final. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em quantia insuficiente. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. TJ-MT 10107098820198110015 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/02/2021)"

Ademais, a apelada não trouxe aos autos qualquer elemento probatório concreto que demonstrasse a efetiva prestação de auxílio aos passageiros durante o longo período de espera. A Resolução no 400 da ANAC, que regulamenta as condições gerais de transporte aéreo de passageiros, estabelece em seu artigo 27 os deveres de assistência material que devem ser observados pelas companhias aéreas em caso de atraso, cancelamento ou interrupção de voo:

"Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta."

No caso vertente, o atraso foi superior a seis horas, com pernoite dos passageiros no aeroporto. Ademais, a análise da presente demanda não pode prescindir de consideração especial ao fato de que os apelantes eram, à época dos acontecimentos, crianças em tenra idade, com
03, 04 e 06 anos
. Essa circunstância reveste os fatos de gravidade adicional que não pode ser desconsiderada.

Assim, a apelada tinha o dever de oferecer aos apelantes facilidades de comunicação, alimentação adequada e, especialmente, serviço de hospedagem com traslado, considerando que o período de espera compreendeu toda a madrugada. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que tais obrigações tenham sido cumpridas.

A ausência de assistência material adequada agrava substancialmente o dano experimentado pelos consumidores, especialmente quando se trata de menores impúberes. A situação vivenciada pelos apelantes extrapolou o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeiro dano moral pela violação aos direitos da personalidade e aos direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

O artigo 15 da Lei Federal no 8.069/1990 estabelece que
"a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis"
. O artigo 18 do mesmo diploma legal determina que
"é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor".

A situação a que foram submetidos os apelantes, obrigados a pernoitar nos bancos do aeroporto, sem alimentação ou hospedagem adequadas, constitui tratamento incompatível com a dignidade que deve ser assegurada às crianças. Acresce-se a essa situação o fato de que as crianças estavam em viagem de retorno, possivelmente cansadas da jornada já percorrida, ansiosas para retornar ao conforto de seus lares. A frustração dessa expectativa legítima, somada ao desconforto físico e emocional de permanecer a madrugada inteira no aeroporto, configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano e configura lesão aos direitos da personalidade dos menores.

A situação se agrava ainda mais quando se verifica que, além do cancelamento do voo e do pernoite no aeroporto, os apelantes ainda tiveram suas bagagens extraviadas, recebendo-as somente 2 dias após a chegada ao destino. Esse fato, embora não tenha sido objeto principal da demanda, não pode ser ignorado, pois contribui para demonstrar a sucessão de falhas na prestação do serviço e a total ausência de cuidado da apelada com os passageiros, especialmente crianças pequenas que necessitavam de suas roupas, objetos pessoais e demais pertences para sua rotina diária.

Assim, além do cancelamento do voo e do atraso superior a 6 horas, verifica-se que a apelada descumpriu frontalmente as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil que regulamentam os direitos dos passageiros em casos de atraso e cancelamento de voos.

Note-se que a Resolução n° 400 da ANAC estabelece que:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Frise-se, ainda, que o artigo 20 da aludida Resolução determina que
"o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço".

A apelada, contudo, não demonstrou ter cumprido essas obrigações. Não trouxe aos autos documentação cabal que produza qualquer prova da prestação de assistência material aos passageiros durante o longo período de espera. Limitou-se a afirmar genericamente que teria prestado a assistência devida, sem, todavia, fazer prova de suas alegações.

A ausência de assistência material durante o período de espera configura falha adicional na prestação do serviço, agravando sobremaneira a situação vivenciada pelos apelantes.

O dano moral, conforme consagrado pela doutrina e jurisprudência, caracteriza-se pela lesão a direitos da personalidade, não se confundindo com o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Contudo, quando a situação vivenciada pelo consumidor extrapola os limites do razoavelmente tolerável, causando efetivo abalo psíquico, angústia, aflição e desconforto significativo, como é a hipótese dos autos, resta configurado o dano moral indenizável.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral em atrasos de voo deve ser aferido em concreto, à luz de elementos como a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; se foi oferecido suporte material quando o atraso for considerável; se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros, conforme decidido no REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.

Na hipótese vertente, todos os requisitos para a configuração do dano moral estão comprovados. O atraso foi de aproximadamente seis horas, período significativo que compreendeu toda a madrugada. A apelada não demonstrou ter ofertado melhor alternativa para atender aos passageiros, tampouco comprovou ter prestado informações claras e precisas a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião. Não há qualquer evidência de que tenha sido oferecida assistência material adequada, em flagrante violação aos deveres estabelecidos na Resolução no 400 da ANAC.

Ademais, os apelantes não foram previamente informados acerca do cancelamento do voo, sendo surpreendidos com a notícia somente quando chegaram ao aeroporto para realizar o embarque, conduta que contraria os artigos 12 e 20 da Resolução no 400 da ANAC.

A ausência de informação prévia e de assistência material adequada enseja a indenização pelo dano moral, pois o desgaste físico e emocional provocado pela longa espera e pela frustração das expectativas do consumidor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Os apelantes tiveram que enfrentar verdadeira via crucis a fim de obter informações claras e precisas por parte da apelada sobre as opções de realocação, sendo-lhes ofertado somente um voo posterior, o que prolongou o tempo de viagem e o desgaste por não conseguir chegar ao destino final em conformidade com o planejado quando da aquisição da passagem.

Com efeito,

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO DE 06 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMAÇÃO ADEQUADA. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS DEVIDOS NO VALOR PRETENDIDO DE R$ 8.000,00. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação indenizatória ajuizada pelo autor contra a empresa ré, alegando atraso de voo de 06 horas sem assistência material efetiva, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o atraso de 06 horas no voo, sem assistência material adequada, configura responsabilidade da ré por danos morais. III. Razões de Decidir 3. O atraso de 06 horas foi incontroverso e não houve demonstração de assistência material adequada por parte da ré. 4. A ausência de informações claras e precisas e a falta de alternativas para minimizar os transtornos configuram dano moral indenizável. 5. Alteração de voo decorrente de restruturação da malha aérea que se trata de fortuito interno, não servindo para afastar a indenização moral pretendida. Danos morais devidos na quantia pretendida de R$ 8.000,00, que se encontra dentro dos parâmetros utilizados por esta E. Câmara. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. Tese de julgamento: '1. A responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo sem assistência material adequada configura dano moral. 2. A ausência de informações claras e alternativas para minimizar transtornos agrava o dano moral.' Legislação Citada: CPC, art. 487, I; art. 85, § 2o; Resolução 400 da ANAC, arts. 12, 20 e 27; CC, art. 405; art. 389, parágrafo único; art. 406, § 1o. Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.10.2023; Precedentes desta E. Câmara." (TJ-SP - Apelação Cível: 10006384420228260681 Louveira, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 14/10/2025, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025)"

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a ausência de assistência material adequada configura dano moral indenizável:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF. 1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.) No caso, os requisitos estão presentes, manifestados não apenas no atraso em viagem internacional, mas na ausência de assistência material devida à parte agravada, o que caracterizou, no entendimento das instâncias ordinárias, fato extraordinário capaz de atingir o âmago da personalidade da parte recorrida. 2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)"

Conforme já mencionado, no caso dos autos, os fatos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não havendo dúvida a respeito da ansiedade, irritação, aflição e angústia que os apelantes passaram ao ser postergada a sua viagem, com transtornos evidentes em decorrência do atraso para chegada ao destino. O desgaste físico e emocional provocado pela longa espera, especialmente considerando que se tratava de menores impúberes, é mais que suficiente para atingir o psicológico dos indivíduos, caracterizando a indenização moral.

Resta, portanto, configurado o dano moral indenizável, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer o direito dos apelantes à compensação pecuniária pelos prejuízos extrapatrimoniais experimentados.

Reconhecida a ocorrência do dano moral, cumpre fixar o
quantum
indenizatório adequado ao caso concreto. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e a necessidade de que a condenação cumpra simultaneamente as funções compensatória e pedagógica.

A
mens legis
, no caso da indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a atenuar o mal sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.

Tal compreensão encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014)

Sobre a matéria, o Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude de atraso superior a 13 horas na chegada ao destino, decorrente de cancelamento unilateral de voo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, com atraso de mais de 13 horas e ausência de assistência adequada, caracteriza falha na prestação de serviço apta a gerar dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano sofrido. 4. O cancelamento do voo sem aviso prévio, sobretudo envolvendo passageira menor de idade, configura grave falha contratual, extrapolando o mero aborrecimento e ensejando abalo emocional e desgaste físico, o que justifica a reparação por danos morais. 5. A assistência material insuficiente diante de atraso superior a 4 horas configura falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC, impondo à companhia aérea o dever de amparar os passageiros com alimentação, hospedagem e transporte adequado. 6. O dano moral, nas hipóteses de cancelamento injustificado de voo e ausência de assistência adequada, é presumido (in re ipsa), conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios. 7. O valor fixado para as apeladas mostra-se compatível com os precedentes da Corte em casos análogos, observando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, função pedagógica e compensatória da indenização. V. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da companhia aérea por cancelamento de voo é objetiva, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal para ensejar reparação por danos morais. 2. A assistência material insuficiente em atraso superior a 4 horas configura falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC. 3. O dano moral decorrente de cancelamento unilateral de voo e ausência de assistência adequada configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica. 4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, é adequado quando observados os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante.” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001071120248110032, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A justificativa da Apelante, baseada em manutenção não programada da aeronave, não afasta a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a responsabilidade independentemente de culpa por defeitos na prestação do serviço. Ademais, a Resolução n. 400 da ANAC estabelece que, em atrasos superiores a quatro horas, a empresa aérea tem o dever de prover assistência material, o que não foi adequadamente demonstrado nos autos. Diante do longo atraso, resta configurado o dano moral sofrido pelos Apelados, sendo presumíveis os transtornos e aflições resultantes do fato. O quantum indenizatório fixado em R$ 3 .000,00 revela-se adequado, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à extensão dos danos, à condição econômica das partes e à finalidade pedagógica da condenação, não comportando redução. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10211770920228110015, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

A reparação do dano moral não objetiva enriquecer a vítima, mas sim conceder-lhe um lenitivo, além de reprovar a conduta do agente. Deve, pois, ser fixada em patamar condizente com os danos causados, proporcional ao fato e suas consequências.

Para a adequada fixação do valor indenizatório, devem ser considerados diversos critérios, incluindo a gravidade da conduta do ofensor, a extensão dos prejuízos suportados pela vítima, a capacidade econômica das partes envolvidas, as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Os apelantes pleitearam na inicial indenização no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Conquanto se reconheça que a situação vivenciada efetivamente configurou dano moral indenizável, entendo que o valor postulado mostra-se excessivo diante das circunstâncias concretas do caso.

Em situação similar já se fixou
quantum
em valores inferiores,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Voo internacional. Cancelamento de voo. Manutenção não programada de aeronave. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Responsabilidade civil. Fornecedora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, nos moldes do Art. 14 do CDC. Caso concreto. Tese defensiva de manutenção não programada na aeronave que configura fortuito interno, pois se insere no risco da atividade, não constituindo hipótese excludente de responsabilidade. Danos morais, na hipótese, caracterizados. Atraso de 24 horas na chegada ao destino final, não tendo a ré comprovado o fornecimento de assistência material. Quantum devido. Fixação em R$ 8.000,00. Redução. Impossibilidade. Quantia que bem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para penalizar o réu e inibir a reincidência e, ao mesmo tempo, compensar o abalo sofrido pela vítima, consideradas as circunstâncias do caso concreto. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10019459420258260562 Santos, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 24/09/2025, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NO VOO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. 1. Diversamente do que sustenta a apelante, o julgador singular se pronunciou de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a sentença. Logo, não há que se falar em omissão no veredito singular. DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. 2. A empresa de aviação responde civilmente pelos danos morais advindos pelo cancelamento do voo e realocação em outro com atraso que ultrapassa o razoável. 3. As alterações na malha aérea caracterizam fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil da prestadora de serviços. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 4. O arbitramento da indenização deve alcançar a dupla função de compensar a vítima e punir o agente. Assim, mostra-se adequado manter o dever de reparação por danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com vistas a cumprir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - AC: 54613680620228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Altair Guerra da Costa, 1a Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Saliente-se, entretanto, que em diversos precedentes o eg, TJMT tem fixado em situações similares o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a saber: TJ-MT 10005413920188110087 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2021; TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10808734720248110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 28/04/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/05/2025.

No caso vertente, considerando os precedentes mencionados, bem como o fato de que a companhia aérea não ofereceu assistência material adequada, nem ao menos informação prévia sobre o cancelamento do voo, que o atraso foi de aproximadamente seis horas, compreendendo todo o período noturno, que os apelantes eram menores impúberes com idades entre três e seis anos, e que a situação causou evidente desgaste físico e emocional, arbitra-se a indenização na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada apelante
, quantia que se mostra adequada e em consonância com as especificidades do caso em análise e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Referida quantia encontra-se amparada pelos parâmetros utilizados por esta 5a Câmara de Direito Privado, a saber:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO AÉREO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em decorrência de alteração unilateral de voo, que resultou em pernoite não assistido, sem o oferecimento adequado das opções legais de reacomodação ou reembolso integral aos passageiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao realizar alteração de voo sem oferecer as opções previstas em lei; (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A alteração unilateral do voo, sem a oferta de reacomodação ou reembolso integral conforme disposto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC, configura falha na prestação do serviço, sendo insuficiente a mera alegação de comunicação prévia sem comprovação documental adequada. 4. A ausência de prova de que a companhia aérea ofereceu as opções legais ao consumidor implica a responsabilidade objetiva da empresa, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, sendo esta falha causadora de transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. 5. O valor fixado para a indenização por danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, considerando o grau de culpa da ré e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A alteração unilateral de voo, sem a devida oferta de opções de reacomodação ou reembolso integral previstas na Resolução 400 da ANAC, configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; Código Civil, art. 186; CPC, art. 373, II; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação 1005163-37.2020.811 .0041, Terceira Câmara de Direito Privado, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Dje 28/03/2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10306658720238110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA COMO MOTIVO DE FORÇA MAIOR. ATRASO NA REACOMODAÇÃO. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE AEROPORTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. PRECEDENTES TJ/MT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por passageiro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do cancelamento de voo por parte da companhia aérea, fixando indenização moral em R$ 5.000,00 e material em R$ 1.800,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o cancelamento do voo por "alteração de malha aérea" configura excludente de responsabilidade da companhia aérea; e (ii) se o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem deve ser majorado em razão da extensão dos transtornos suportados pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação genérica de "alteração da malha aérea", desacompanhada de comprovação adequada e comunicação prévia com antecedência razoável, não afasta a responsabilidade da empresa aérea, nos termos da teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14; CC, arts . 186 e 927). 4. A conduta da empresa de realocar o passageiro e oferecer assistência mínima não exclui o dever de indenizar, pois se trata de obrigação legal e contratual mínima, não de liberalidade. 5. Configurada a falha na prestação do serviço e os danos efetivamente suportados pelo passageiro – que incluiu deslocamento rodoviário de 480 km para outro aeroporto, compromissos profissionais afetados e gastos adicionais –, impõe-se a majoração do valor indenizatório por danos morais. 6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se insuficiente diante da intensidade dos transtornos vivenciados, sendo adequada a majoração para R$ 8.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 8 .000,00. Tese de julgamento: "1. O cancelamento unilateral de voo por alteração de malha aérea, não comunicado com antecedência razoável e sem prova robusta de caso fortuito externo, configura falha na prestação do serviço. 2 . O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão dos prejuízos causados e a finalidade pedagógica, admitindo-se majoração quando comprovada a gravidade do transtorno." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 445; TJMT, Apelação Cível no 1012048-65.2023.8 .11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.11.2024; TJMT, N.U 1019350-89 .2024.8.11.0015, Rel. Edson Dias Reis, j. 10.03.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072295120248110040, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2025)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial, condenando a apelada
LATAM AIRLINES GROUP S/A
a pagar aos apelantes Cuida-se de recurso de apelação interposto por
O.M.K., M.M.K.
e
A.M.K.
, todos menores representados por seu genitor
OMAR KHALIL
indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada apelante, com correção monetária pelo INPC a partir da publicação deste acórdão e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, tudo até 29.08.24, passando a incidir, a partir de 30.08.24, o IPCA como índice de correção monetária e a taxa legal estabelecida no artigo 406, § 1o, do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária.

Em razão do provimento do recurso, altera-se a disciplina de sucumbência estabelecida na sentença. A apelada, ora vencida, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios sucumbenciais da parte autora, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.

Considero todos os dispositivos mencionados pelas partes devidamente prequestionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025